Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016076-65.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), RAQUEL RONDON NASCIMENTO - CPF: 855.057.901-78 (IMPETRANTE), EDEVALDO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 616.977.701-00 (IMPETRANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PUBLICA Cesar Roveri (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS DE LEI SUPERVENIENTE.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, que alegam violação à coisa julgada proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0106767-65.2012.8.11.0000, ao argumento de que a Lei Complementar Estadual nº 502/2013, ao fixar valores absolutos para o adicional de insalubridade (R$ 100,00, R$ 185,00 e R$ 370,00), diverge da decisão judicial que havia determinado o pagamento do adicional em percentuais (10%, 20% e 40%) sobre o valor do subsídio. Pleiteiam o afastamento da aplicação da nova norma legal em relação aos impetrantes, sob fundamento de afronta à coisa julgada e ao art. 5º, XXXVI, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Estadual nº 502/2013 violou a coisa julgada formada no MS coletivo nº 0106767-65.2012.8.11.0000; (ii) estabelecer se os impetrantes possuem direito líquido e certo ao recebimento do adicional de insalubridade em percentual fixado naquela decisão judicial, em detrimento da norma superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Governador do Estado foi excluído do polo passivo, por ausência de prática de ato concreto relacionado à coação impugnada, permanecendo como legítimos apenas os Secretários de Estado diretamente envolvidos na implementação da norma.

4.

A modificação legislativa promovida pela Lei Complementar Estadual nº 502/2013 não caracteriza ofensa ao acórdão do mandado de segurança coletivo, pois a coisa julgada em relações jurídicas de trato sucessivo, como é o caso das verbas remuneratórias, somente se mantém enquanto inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que a fundamentaram (cláusula
rebus sic stantibus
).

5.

O direito ao adicional de insalubridade foi preservado pela nova lei, que apenas modificou sua forma de cálculo, sem implicar em supressão da vantagem remuneratória ou afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6.

Não há inconstitucionalidade manifesta na norma estadual, tampouco descumprimento da cláusula da coisa julgada, pois a alteração legal insere-se no legítimo exercício do poder de conformação legislativa do Estado.

7.
O incidente de inconstitucionalidade não deve ser instaurado quando ausente plausibilidade na arguição de inconstitucionalidade da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Em relações jurídicas de trato sucessivo, a eficácia da coisa julgada subsiste enquanto inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos da decisão judicial.

2.

Não há direito adquirido à forma de composição da remuneração de servidores públicos, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e 60, § 4º, IV; Lei Complementar Estadual nº 502/2013, arts. 2º e 3º, § 2º; Lei 12.016/2009, art. 505, I, CPC

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596663, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ Acórdão Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 24-09-2014; TJ-MT, MS 1017858-10.2024.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13-02-2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Mandado de segurança impetrado por
Edevaldo da Silva Figueiredo
e
Raquel Rondon Nascimento
tendo por autoridades acoimadas de coatora (i) Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, (ii) Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e (iii) Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Afirmam que a categoria a qual pertencem – servidores do sistema penitenciário – foi beneficiada pela coisa julgada produzida em Mandado de Segurança Coletivo n. 0106767-65.2012.8.11.0000 egresso da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte, cujo pedido foi julgado procedente para condenar ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 10% no subsídio, sendo que todos os servidores passaram a receber o adicional de insalubridade em seu grau mínimo de 10%.

Após, adveio a Lei Complementar Estadual 502/2013, que dispôs de maneira diversa do decidido pelo TJMT, no artigo 2º, ao escalonar em valores fixos o adicional. Ao contrário disso, o acórdão definiu os percentuais de 10, 20 a 40%, como forma escalonada do benefício, conforme seja mínimo, médio ou máximo o grau, respectivamente.

Desse contraste, argumentam que o artigo fere a coisa julgada e, por isso, é inconstitucional. Pontuam que a lei nova não pode modificar situação sedimentada sob o manto da coisa julgada, porque esse status dá à relação jurídica o caráter de imutabilidade, conforme o artigo 5º, XXXVI (a lei não prejudicará a coisa julgada) e 60, § 4º, IV (cláusula pétrea sobre direitos individuais).

Requerem seja instaurado o incidente de inconstitucionalidade. No mérito, a concessão da ordem para seja determinado o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo de 40% por labor em penitenciária.

A liminar foi indeferida (Id. 219931153).

As autoridades impetradas – Governador do Estado, Secretário de Segurança Pública, Secretário de Planejamento e Gestão – apresentaram informações. Preliminarmente, arguem (i) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participaram do ato acoimado de coator; (ii) a inadequação da via eleita, por não haver caso de lesão ou ameaça a direitos (não haver demonstração de plano da lesão; os fatos não são inequívocos, incontroverso ou comprováveis de plano, com prova pré-constituída).

Sustentam a inexistência de violação à coisa julgada, uma vez que o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo determinou o pagamento do adicional de insalubridade e o escalonamento do benefício conforme a graduação individualizada de cada servidor. Alegam que a Lei Complementar nº 502/2013 apenas estabeleceu nova regulamentação para o pagamento do adicional, não havendo direito adquirido a regime jurídico

Afirmam que os servidores do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso passaram a receber o adicional em seu grau mínimo a partir da decisão do TJMT. Concedeu-se o prazo de 90 dias para o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor. Contudo, a partir da Portaria 90/2014 houve a mudança na forma de pagamento, pois a norma estabeleceu o grau de insalubridade em cada unidade prisional do Estado. Demais disso, segue o Estado a Instrução Normativa 6, de 15.8.2018, cujo artigo 4º assim dispõe: "
O adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
".

Especificamente, os laudos técnicos dos impetrantes constataram que eles não deveriam mais receber o adicional de insalubridade. Ainda, o artigo 87, § 2º, da LC Estadual n. 4/90 estabelece que o recebimento do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições que deram causa à sua concessão. Por fim, o artigo 3º, § 2º, LC Estadual 502/2013 prevê que o direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Pontuam que “
a cessação do percebimento de adicional de insalubridade advém de mero cumprimento da ordem judicial supramencionada, que determinou o escalonamento do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor, razão pela qual não há que se falar em violação à coisa julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 106767/2012
”. Acresça-se a isso o resultado do laudo técnico.

Justificam que, devido ao princípio da autotutela, a Administração Pública pode anular os atos tidos por ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (súmula 473, STF). Ainda, houve comunicação regular aos servidores públicos, com oportunidade de contraditório.

Argumentam que seguiu a decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 1067672012.

Pugnam pela denegação da segurança.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não acolhimento da preliminar aventada e pela instauração do Incidente de Inconstitucionalidade da Resolução nº 09/2019 do e. Órgão Especial do e. TJ/MT. No mérito, pela concessão parcial da segurança vindicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

I – Questão prejudicial – instauração do incidente de inconstitucionalidade

Como relatado, suscita-se a instauração do incidente de inconstitucionalidade (modalidade
incidenter tantum
).

Isso por entender inconstitucional a Lei Complementar Estadual 502/2013, artigo 2º, dispôs de maneira diversa do decidido pelo TJMT – Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no mandado de segurança coletivo 0106767-65.2012.8.11.0000.

O referido
mandamus
, segundo alega, definiu os percentuais de 10, 20 a 40%, como forma escalonada do benefício, conforme seja mínimo, médio ou máximo o grau, respectivamente. Contudo, a lei dispôs de forma diversa, o que fere a coisa julgada do Mandado de Segurança (artigo 5º, XXXVI – a lei não prejudicará a coisa julgada – e artigo 60, § 4º, IV, a cláusula pétrea sobre direitos individuais).

Por isso, a suscitação do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (art. 948 e ss., CPC), em face da inconstitucionalidade incidental.

Pois bem, com efeito, em face da cláusula de reserva de plenário (modelo
full bench
), o órgão fracionário não pode decidir acerca da inconstitucionalidade à revelia da maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial (art. 97, Constituição Federal de 1988).

Contudo, analisando-se a situação concreta, verifico que não há inconstitucionalidade a ser analisada, pois a discussão centra-se na alteração da forma de aplicação de adicional de insalubridade.

Ainda que isso advenha de ato do Legislativo, isso não induz inconstitucionalidade, porque o alegado ferimento à coisa julgada não implica em inconstitucionalidade manifesta.

A lei não é formal, tampouco materialmente constitucional. O recorte que há de ser feito é quanto aos efeitos dos atos por ela produzidos, que é o objeto de discussão nos presentes autos, ou seja, se ela abarca ou não os impetrantes beneficiados pela coisa julgada do mandado de segurança, o que será discutido na porção meritória.

Isto porque é certo que o Estado Administração, em relação aos servidores que ingressaram posteriormente à decisão do mandado de segurança, a referida lei pode produzir efeitos, destacando-se que eventual desigualdade pode ser atacada pelas vias adequadas.

Deste modo, por não visualizar inconstitucionalidade a ser analisada,
deixo de acolher
a prejudicial para a instauração do incidente de inconstitucionalidade.

II -

Preliminares

II.1) Ilegitimidade das autoridades acoimadas de coatora no polo passivo

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática (art. 6, § 3º, Lei 12.016/2009).

O polo passivo do mandado de segurança deve ser ocupado pela autoridade responsável pelo ato coator, que é a modificação da fórmula do pagamento do adicional de insalubridade.

Apesar de oriunda de lei
stricto sensu
, o que se ataca como ato coator é a determinação de pagamento de forma diversa do estatuído pela norma.

Dessa maneira, entendo que duas autoridades têm legitimidade para ocupar o polo passivo: o Exmo. Secretário de Gestão e o Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública, uma vez que atos de ambos concretizaram os efeitos concretos da Lei Complementar 502/2013, que alterou a situação jurídica dos impetrantes.

Dessa maneira,
acolho
, em parte a preliminar
excluo
do polo passivo o Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

II.2) Inadequação da via eleita, por não haver caso de lesão ou ameaça a direitos

De se rejeitar de plano essa preliminar, uma vez que o ato, tachado de coator, provocou danos concretos na esfera dos impetrantes. Os fatos são claros, inequívocos, concretos e sobre eles qualifica-se a lide, que consiste no ato concreto que determinou o cálculo do adicional de insalubridade de forma diversa ao previsto no mandado de segurança coletivo.

Rejeito
a preliminar.

III – Mérito

Põe-se em exame, essencialmente, verificar se o pagamento do adicional de insalubridade aos impetrantes, na forma estabelecida pela Lei Complementar nº 502/2013, viola a coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo nº 0106767-65.2012.8.11.0000. Ou seja, a possibilidade de o Estado, mediante lei
stricto sensu
, poder regulamentar tema de forma diversa da consolidada em acórdão.

Este
writ
of mandamus
difere dos demais pertinentes à mesma verba – adicional de insalubridade, uma vez que aqui se discute o direito à forma de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a formação de coisa julgada, ao passo que em outros
writs
impetrados por servidores desta categoria sob o crivo de outros relatores, a questão debatida cinge-se à irregularidade em procedimento administrativo que precedeu a supressão da verba – o que feriu o contraditório e a ampla defesa (cláusula devido processo). Nesse sentido: N.U. 1008462-43.2023.8.11.0000; N.U. 1016268-95.2024.8.11.0000; N.U. 1016730-52.2024.8.11.0000; entre outros.

Pois bem. Os impetrantes alegam que o art. 2º da Lei Complementar nº 502/2013 é inconstitucional por ofensa à coisa julgada, uma vez que a decisão judicial transitada em julgado determinou o pagamento do adicional de insalubridade em percentuais sobre o subsídio (10%, 20% ou 40%), enquanto a lei estabeleceu valores fixos (R$ 100,00, R$ 185,00 ou R$ 370,00).

Argumentam, nesse quadro, que ficam a cavaleiro, a salvo dos efeitos da nova regra, quer dizer, a eles não se aplica a nova regra disposta pela Lei Complementar 502/2013.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito dos servidores públicos ao recebimento de adicional de insalubridade não se reveste de natureza constitucional, mas está sujeito à conformação legal, conforme se extrai do art. 39, § 3º, c/c o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal.

No caso dos servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, o direito ao adicional de insalubridade estava previsto na Lei Complementar nº 457/2011, sendo reconhecido judicialmente no Mandado de Segurança Coletivo nº 0106767-65.2012.8.11.0000, que determinou o pagamento do adicional em 10% do subsídio dos servidores e o escalonamento conforme a graduação individualizada de cada um.

Ocorre que, posteriormente, foi editada a Lei Complementar nº 502/2013, que estabeleceu um novo regime jurídico para o pagamento do adicional de insalubridade, fixando valores absolutos conforme o grau de insalubridade (R$ 100,00 para grau mínimo, R$ 185,00 para grau médio e R$ 370,00 para grau máximo), com previsão de reajuste anual com base no INPC.

Antes de adentrar na corretude da adequação de tal questão, uma prejudicial se formula: os servidores têm direito a regime jurídico imutável?

Conforme decide o STF – Supremo Tribunal Federal, os servidores não têm direito a regime jurídico, “
notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”
. (Tese definida no
RE 563.708
, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 6-2-2013, DJE 81 de 2-5-2013,
Tema 24
)

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.

(STF, RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232

DIVULG 25-11-2014

PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174)

No âmbito desta Corte, também já se manifestou o entendimento de que a coisa julgada, em se tratando de relações jurídicas de trato sucessivo, como é o caso dos vencimentos e vantagens de servidores públicos, somente produz efeitos enquanto se mantiverem inalteradas as situações de fato e de direito existentes no momento da prolação da decisão. Uma vez alterado o suporte fático ou normativo sobre o qual se assentou o julgado, deve ser revista a respectiva eficácia em relação a eventos posteriores.

Cita-se pretensão similar a desta impetração, julgada por esta Turma em 13/2/2025, sob a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que denegou a ordem sob o prisma da ausência de direito líquido e certo. Segue a ementa representativa do julgamento:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – COISA JULGADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – LEI COMPLEMENTAR SUPERVENIENTE – FIXAÇÃO DE VALORES FIXOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. A coisa julgada, em relações de trato sucessivo, permanece eficaz enquanto inalteradas as condições fáticas e jurídicas subjacentes.

2. A superveniência da Lei Complementar n. 502/2013, anterior ao trânsito em julgado do acórdão que concedeu a segurança no mandado de segurança coletivo, modifica o regime jurídico aplicável, sem violar a coisa julgada.

(TJ-MT, N.U 1017858-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Utilizo-me de excertos do voto que ilustram a compatibilidade com o caso em mesa:

“[...] O v. acórdão reconheceu a omissão na implementação do art. 8º da LC 457/2011, que alterou a LC 389/2010 (
Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário)
, nos seguintes termos:

‘
Art. 8º
Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único.

Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.’

A superveniente Lei Complementar 502/2013
(Dispõe sobre as políticas públicas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso)
, publicada no D.O.E de
07/08/2013
, assim dispôs:

‘Art. 2º
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);
II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais).
§ 2º

O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de maio, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado no período de janeiro a dezembro de exercício anterior.

§ 3º O reajuste previsto no § 2º deste artigo será fixado mediante lei, ficando condicionado aos seguintes requisitos:

I - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, as prescrições do Art. 169, §1º, da Constituição Federal, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
II - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

§ 4º

O valor do adicional a que se refere este artigo é correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, devendo ser pago proporcionalmente ao servidor com carga horária diferente.

[...]

Art. 7º
Ficam expressamente revogadas as Leis nº 8.563, de 10 de outubro de 2006, nº 8.597, de 18 de dezembro de 2006 e o Art. 50, da Lei Complementar nº
441
, de 24 de outubro de 2011 e demais disposições em contrário.

Art. 8º
Esta lei complementar
entra em vigor na data de sua publicação.’

O ponto central da controvérsia reside na alegação de que o adicional de insalubridade dos servidores do sistema penitenciário, reconhecido judicialmente como devido nos percentuais de 10%, 20% e 40%, conforme o grau de insalubridade, deve ser calculado sobre o valor do subsídio, e não como valores fixos estabelecidos pela legislação superveniente.

Sustenta o impetrante, em suma, que a Administração Pública vem adimplindo o adicional de insalubridade de forma errônea, em relação à base de cálculo, pois, ao invés do percentual sobre o valor do subsídio, como reconhecido na ação coletiva, vem aplicando um valor fixo, na forma do art. 2º da LC 502/2013, tido inconstitucional, uma vez que fere o princípio da segurança.

De fato, a coisa julgada constitui direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, ao dispor que ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’. É certo, contudo, que no caso de relações de trato sucessivo, a eficácia da coisa julgada depende da manutenção das mesmas condições fáticas e jurídicas que embasaram o pronunciamento judicial.

No pressuposto fático, porém, a propalada violação à coisa julgada funda-se em premissa equivocada que falsifica a conclusão ideada pelo impetrante. Isso porque, o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo n. 0106767-65.2012.8.11.0000 ocorreu em 14/10/2013, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 502/2013, publicada no Diário Oficial do Estado em 07/08/2013.

Em igual direção, a decisão da Presidente deste Tribunal, e. Desa. Clarice Claudino da Silva, nos autos do multicitado MSC 0106767-65.2012.8.11.0000, ao analisar serôdio pedido em que o SINDPREV/MT - Sindicato do Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso pretendeu a reabertura do cumprimento do referido julgado
- verbis:

‘[...]

De início, convém relembrar que em 14/10/2013 decorreu o prazo legal sem interposição de Recurso contra o Acórdão proferido no Mandado de Segurança. Ou seja, quando aquele decisum transitou em julgado a Lei Complementar n. 502/2013 já estava em vigor, de modo que não há falar que a aplicação daquela Lei modificou situação sedimentada sob o manto da coisa julgada.

E, em conformidade com o disposto na Lei Complementar n. 502/2013, o servidor tem direito ao adicional de insalubridade no valor previsto na referida Lei, e não sobre o salário base do cargo efetivo
.

Se não bastasse, em 01/12/2014 a Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, extinguiu o Cumprimento do Acórdão proferido no Mandado de Segurança, diante da satisfação da obrigação e determinou a remessa dos autos ao arquivo.

Embora intimado, o Exequente quedou-se inerte e a aquela decisão transitou em julgado em 02/02/2015.

Decorridos mais de 09 (nove) anos do trânsito em julgado, o Exequente almeja, neste momento, rediscutir a satisfação da obrigação, o que não se admite.’

Desse modo, a alteração legislativa superveniente não ofende a coisa julgada, pois o direito adquirido não alcança regimes jurídicos futuros, de sorte que não há que se falar em direito adquirido à parcela prevista em dispositivo legal revogado ou que foi objeto de alteração legislativa.”

A assertiva acima encontra respaldo no art. 505, I, do Código de Processo Civil.

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença
;

II - nos demais casos prescritos em lei.”

A alteração normativa pela Lei Complementar 502/2013 traduz a modificação jurídica que representa uma distinção (
distinguishing
), a quebrar a estrutura da tríplice mesmeidade dos elementos identificadores da ação – partes, pedido e causa de pedir –, de maneira pela qual não se pode falar em ferimento à coisa julgada.

Instaura-se uma nova relação jurídica, mesmo porque o Estado-Administração-Legislador tem a prerrogativa de dispor acerca dos direitos dos servidores públicos.

Aliás, a referida lei complementar adveio para suprir uma omissão legal. O titular do dever legiferante é o Estado-Administração-Legislativo, atuando o Judiciário no vácuo da legislação a estabelecer uma ponte normativa em face da inconstitucionalidade omissiva.

Foi o que ocorreu no caso, mas isso não induz que a regra construída pelo Estado-Juiz seja definitiva e indene de alteração, quando haja mudanças promovidas pelo titular (ente estatal) do direito-dever de legislar a promover as alterações legislativas, conforme a conveniência-discricionariedade regrada.

Assim, não há violação à coisa julgada quando sobrevém nova legislação que altera o regime jurídico dos servidores públicos, desde que não haja supressão do direito reconhecido judicialmente (integrado ao patrimônio jurídico), mas apenas modificação na forma de sua concessão.

No caso em apreço, o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0106767-65.2012.8.11.0000 reconheceu o direito dos servidores do Sistema Penitenciário ao recebimento do adicional de insalubridade previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 457/2011, determinando seu pagamento em 10% sobre o subsídio e o escalonamento conforme a graduação individualizada de cada servidor.

A Lei Complementar nº 502/2013, por sua vez, não suprimiu o direito ao adicional de insalubridade, mas apenas estabeleceu uma nova forma de seu cálculo, fixando valores absolutos ao invés de percentuais sobre o subsídio, com previsão de reajuste anual.

Não se visualiza, portanto, violação à coisa julgada, uma vez que o direito ao adicional de insalubridade reconhecido judicialmente foi preservado, havendo apenas modificação na forma de seu cálculo por meio de lei superveniente, no legítimo exercício do poder de conformação legislativa pelo Estado.

Importante ressaltar que, conforme demonstrado pelos impetrados, o adicional de insalubridade continua sendo pago aos servidores do Sistema Penitenciário, com a devida observância dos diferentes graus de insalubridade (mínimo, médio e máximo) conforme a exposição de cada servidor, em atendimento ao comando judicial que determinou o escalonamento do percentual do benefício.

Ademais, não há evidências nos autos de que a mudança no regime de cálculo do adicional de insalubridade tenha resultado em redução nominal da remuneração dos impetrantes, hipótese que poderia configurar ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. .

Cumpre destacar, ainda, que a Lei Complementar nº 502/2013 foi editada em 07 de agosto de 2013, ou seja, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo, ocorrido em 14 de outubro de 2013, conforme informado pelos próprios impetrantes. Este fato reforça ainda mais a tese de que não há violação à coisa julgada, uma vez que a modificação legislativa é anterior à formação da coisa julgada material.

Por fim, não se visualiza a alegada inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar nº 502/2013, uma vez que o legislador estadual, no exercício de sua competência constitucional, pode estabelecer o regime jurídico de seus servidores e a forma de cálculo de suas vantagens, desde que respeitados os princípios constitucionais, o que ocorreu no presente caso.

Portanto, não se verificando a existência de direito líquido e certo dos impetrantes ao recebimento do adicional de insalubridade na forma percentual sobre o subsídio, após a edição da Lei Complementar nº 502/2013, que legitimamente estabeleceu nova sistemática para o cálculo da vantagem, impõe-se a denegação da segurança.

Em face do exposto, (i)
acolho, em parte
, a preliminar de ilegitimidade passiva e excluo do polo passivo o Excelentíssimo Governador de Estado; (ii) no mérito,
denego a segurança
pleiteada, por ausência de direito líquido e certo dos impetrantes ao recebimento do adicional de insalubridade na forma pretendida.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição Estado de Mato Grosso; art. 77, RI-TJ/MT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025